Tribunal: TJDFT
Processo: 0701113-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701113-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARINA TOSTA DE ALMEIDA RIBEIRO D E C I S Ã O A parte agravada, na petição de ID. 59373679, informou à esta Relatoria a existência de outro Agravo de Instrumento (AGI. no n. 0700805-03.2024.8.07.0000) com o mesmo conteúdo do presente recurso. Em análise ao que foi informado pela parte, observa-se de fato a existência de outro recurso cujo objeto é similar ao presente agravo, e que foi distribuído em 12 de janeiro de 2024, ou seja, em data anterior à distribuição do atual (16 de janeiro de 2024). Dessa forma, verifica-se a inadmissibilidade do presente agravo, em razão da preclusão consumativa ocorrida pela distribuição anterior do Agravo de Instrumento n°0700805-03.2024.8.07.0000. Nesse sentido: (...) 1. Consoante o princípio da unirrecorribilidade, é vedada a utilização de duas vias recursais para a impugnação de um mesmo ato judicial. Assim, a interposição simultânea de dois agravos regimentais pela mesma parte, ainda que por procuradores diversos, incide na preclusão consumativa em relação ao segundo recurso. (...) (AgRg no REsp n. 927.113/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 24/4/2008, DJe de 19/5/2008.) Isto posto, diante dos princípios da unirrecorribilidade e da consumação, DEIXO DE CONHECER o presente recurso, em razão de sua inadmissibilidade. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 19 de julho de 2024 17:11:38. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora